Tribunal: TJPA
Processo: 0060274-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060274-45.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MIGUEL ARCARCANJO DIAS DE CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Miguel Arcanjo Dias de Carvalho, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de prosseguir o julgamento da ação de obrigação de fazer que pleiteia o pagamento de auxílio-acidente previsto na Lei Estadual nº 6.108/98.

2.

O agravante alega nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que o julgamento da apelação deveria ser colegiado, bem como defende o reconhecimento da prescrição quinquenal, contada a partir da data do acidente ocorrido em 1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se a decisão monocrática proferida pela relatora violou o devido processo legal e o contraditório;
(ii) determinar o termo inicial da prescrição para o pleito de auxílio-acidente formulado por militar reformado, se a data do acidente ou a da ciência inequívoca da invalidez e da negativa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores, não havendo ofensa ao contraditório, pois o agravo interno devolve a matéria ao colegiado.
5. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para pleitear indenização ou benefício decorrente de invalidez inicia-se na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, e não na data do acidente (Súmula nº 278/STJ; REsp 1.388.030/MG, repetitivo).
6. No caso, a invalidez do recorrido foi formalmente reconhecida apenas em 2012, após laudo médico administrativo, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau.
7. A decisão monocrática que deu provimento à apelação encontra-se, portanto, em consonância com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, inexistindo nulidade ou error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. O relator pode decidir monocraticamente apelação quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sem ofensa ao devido processo legal.

2. O prazo prescricional para pleitear auxílio-acidente decorrente de invalidez inicia-se na data da ciência inequívoca da incapacidade, formalizada por laudo médico ou ato administrativo, e não na data do acidente.

3. A negativa administrativa do pedido de benefício marca o início da pretensão resistida e, portanto, do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V; 1.011, I; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.108/98.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 278; REsp nº 1.388.030/MG (repetitivo), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 12/11/2014; STJ, AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº
29027263
, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Miguel Arcarcanjo Dias de Carvalho
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou extinto o feito com base no reconhecimento da prescrição da pretensão autoral

Historiando os fatos,
Miguel Arcarcanjo Dias de Carvalho
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser militar estadual reformado da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sofrido acidente incapacitante no exercício de sua função, em 09 de outubro de 1999, o que resultou em invalidez permanente. Ato contínuo, foi reformado administrativamente em 2010, conforme Portaria nº 1811/2010. Em 23 de abril de 2012, protocolou requerimento administrativo junto ao Estado do Pará e ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV/PA), postulando o pagamento do auxílio-acidente, benefício previsto na legislação estadual. Contudo, seu pleito foi indeferido administrativamente. Sustenta, ainda, que a legislação estadual (Lei Estadual nº 6.108/98, com alterações pela Lei nº 7.728/2013) assegura o pagamento do auxílio-acidente em cota única no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos militares que se tornem inválidos em decorrência de acidente em serviço. Ao final, requereu a condenação dos réus ao pagamento do referido auxílio, devidamente corrigido, além de honorários advocatícios e demais consectários legais (ID 24997865).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da
sentença
que julgou o feito nos seguintes termos:

“SOB A LUZ DAS ARGUMENTAÇÕES ORA ESPOSADAS, JULGO EXTINTO o feito por reconhecer a prescrição da pretensão da parte Autora, consoante art. 487, inciso II, do CPC.
Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o
autor
interpôs recurso de
apelação
atacando frontalmente o fundamento da sentença, alegando que o marco inicial considerado pelo juízo para contagem do prazo prescricional, a data do acidente (09/10/1999), não deve ser acatado, pois o reconhecimento da invalidez decorreu de laudo laborativo formal, emitido apenas em 28 de março de 2012. Sustentou que, conforme o art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.108/98, somente se fará jus ao benefício em caso de impossibilidade de readaptação ao serviço público, o que deve ser atestado formalmente pelo órgão competente, no caso, a Secretaria de Estado de Administração.

Aduziu que a formalização da condição de invalidez permanente apenas se consolidou com a perícia realizada e reconhecida oficialmente em 2012, sendo, portanto, este o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Além disso, defendeu que o pedido administrativo formulado em 2012 suspendeu o prazo prescricional até sua decisão.

Para robustecer sua tese, o apelante invoca jurisprudência do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o termo inicial da contagem para benefício de natureza indenizatória como o auxílio-acidente deve ser a data da juntada do laudo pericial que atesta a incapacidade laborativa, e não a data do acidente.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da prescrição reconhecida em sentença, o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigido, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

Em
Decisão Monocrática,
esta Desembargadora Relatora, deu provimento do recurso de Apelação nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, dou provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem, com a devida instrução probatória e julgamento do mérito da pretensão autoral.

Face a essa Decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão monocrática, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o julgamento da apelação teria sido realizado de forma indevida pela relatora, em afronta aos arts. 932 e 1.011, I, do CPC e ao art. 133, XI, do RITJPA e no mérito, defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do acidente (ocorrido em 1999) e não do indeferimento administrativo, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando o alegado, e requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o julgamento da apelação teria sido realizado de forma indevida pela relatora, em afronta aos arts. 932 e 1.011, I, do CPC e ao art. 133, XI, do RITJPA;

No mérito, defende o agravante que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do acidente ocorrido em 1999 e não do indeferimento administrativo, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

A alegação de nulidade do julgamento monocrático não procede, visto que o art. 932, IV e V, do CPC, autoriza expressamente o relator a negar ou dar provimento monocraticamente a recurso quando a decisão estiver em conformidade com entendimento firmado em súmula, recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou jurisprudência dominante do tribunal ou dos tribunais superiores, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

No caso dos autos, a decisão agravada deu provimento à apelação com fundamento em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará, no sentido de que o prazo prescricional para pleitear benefício previdenciário decorrente de acidente em serviço se inicia a partir da negativa administrativa e não da data do sinistro.

Assim, a relatora atuou dentro dos limites de sua competência legal e regimental, inexistindo qualquer ofensa ao art. 1.011, I, do CPC ou ao art. 133, XI, do RITJPA.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual nem em cerceamento de defesa, pois o próprio agravo interno devolve a matéria ao colegiado, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No mérito,

o agravante insiste na tese de que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do acidente (1999), sustentando que a negativa administrativa não altera o marco inicial da prescrição. Todavia, tal argumento contraria entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da negativa do pedido administrativo, quando nasce a pretensão resistida, conforme a Súmula 278, VEJA, vejamos:

Súmula 278
:
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

A decisão agravada, portanto, está em sintonia com a orientação do STJ, ao entender que a contagem do prazo prescricional, é contada a partir da ciência inequívoca da invalidez.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO.
RECURSO REPETITIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i. 2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência"(EDcl no REsp 1.388 .030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1747204 PR 2018/0141655-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução" (Súmula n. 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2016, DJe 27/6/2016). 2 . No caso, o exame da pretensão recursal não demandou o reexame de provas, mas apenas a análise da moldura fática delineada no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1660214 PR 2017/0055532-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

Portanto, a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição quinquenal desde o acidente contrariou essa orientação superior. O acórdão monocrático apenas restabeleceu a correta interpretação jurídica, reconhecendo a tempestividade da ação ajuizada após a negativa do pedido administrativo. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

O agravante imputa, ainda, suposto error in procedendo à relatora, mas não indica qualquer vício processual efetivo, vez que o julgamento monocrático não impediu o exercício da ampla defesa nem suprimiu instância, pois está expressamente autorizado pelo CPC. Ademais, o próprio agravo interno garante o reexame colegiado da decisão, razão pela qual não há prejuízo nem ofensa ao devido processo legal.

Portanto,

a decisão agravada encontra-se plenamente alinhada com os precedentes vinculantes e com a jurisprudência deste Tribunal, que reiteradamente afasta a prescrição quando o servidor ajuíza ação após negativa administrativa em matéria previdenciária.

Precedente recente da mesma Turma reforça esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817750-44.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N° 0807020-48.2025.8.14.0040

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: DAVID JUNIOR DOS SANTOS GONÇALVES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão proferida na Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez ajuizada por DAVID JUNIOR DOS SANTOS GONÇALVES. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prescrição ânua e determinou o prosseguimento da instrução com produção de prova pericial em audiência designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, nas ações de cobrança de seguro de vida por invalidez, em especial se deve prevalecer a data da negativa administrativa do sinistro ou a data em que se comprovar a ciência inequívoca da invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 278 e do julgamento do REsp 1.388.030/MG (repetitivo), estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez permanente, sendo esta, em regra, atestada mediante laudo médico.

4. A simples negativa administrativa da seguradora não configura, por si só, a data da ciência inequívoca da invalidez, sendo insuficiente para deflagrar o prazo prescricional quando ainda não há certeza técnica sobre o caráter permanente da incapacidade.

5. A decisão agravada determinou a produção de prova pericial justamente para apurar o momento exato da ciência inequívoca da invalidez, o que se alinha à orientação do STJ no sentido de que a prescrição não pode ser reconhecida prematuramente quando houver necessidade de dilação probatória.

6. A ausência de elementos nos autos que comprovem de forma clara o termo inicial da prescrição justifica o indeferimento do pedido da agravante e a manutenção da decisão que rejeitou a preliminar de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro por invalidez é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez, a qual, salvo nos casos de invalidez notória, deve ser comprovada mediante laudo médico.

2. A negativa administrativa do sinistro não equivale, necessariamente, à ciência inequívoca da invalidez, não sendo apta, por si só, a deflagrar o prazo prescricional.

3. A análise da prescrição em ações de seguro por invalidez demanda, em regra, dilação probatória, sendo incabível seu reconhecimento antecipado na ausência de prova técnica.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026